Tribunal: TCU
Processo: 001.902/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3792/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.902/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Sena Souza (XXX.466.745-XX); Ana Maria Magalhaes Gouveia (XXX.306.157-XX); Ana Olivia Pontes Pereira (XXX.610.987-XX); Claudia Rosana Nascimento (XXX.852.077-XX); Glaucia da Silva Barros (XXX.727.227-XX); Maria Luiza Rodigues de Barros (XXX.673.950-XX); Maria de Jesus Nascimento (XXX.793.967-XX); Maria do Perpetuo Socorro Araujo Souza (XXX.585.365-XX); Maria do Perpetuo Socorro Nascimento (XXX.899.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.